Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para conceder guarda provisória unilateral materna e determinar a busca e apreensão de menor em ação de regulamentação de guarda unilateral c/c busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a necessidade de manutenção da decisão que deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É de ser deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante apenas em sede recursal, para dispensar o recorrente do recolhimento do preparo recursal, conforme art. 99, § 7o, do CPC, porquanto comprovada a hipossuficiência financeira do recorrente assistido pela Defensoria Pública.
4. A decisão recorrida, ao determinar a busca e apreensão do menor e regulamentar a guarda provisória unilateral materna, está fundamentada na necessidade de preservar a integridade física e emocional do menor, em conformidade com os princípios da proteção integral e da intervenção precoce (arts. 3o e 100, inc. VI, da L. 8.069/90).
5. A permanência da criança sob os cuidados da mãe, com quem se encontrava antes de ser abruptamente retirada do ambiente familiar materno, não se apresenta como situação de risco a justificar a revogação da ordem de busca e apreensão do menor, porque não há registros no Conselho Tutelar de maus tratos ou negligência perpetrados pela genitora, ao passo que foram apuradas condutas desabonadoras em desfavor do agravante.
6. A alegação de que a agravada não possui condições fisiológicas de prover o aleitamento materno não se sustenta, porquanto referida condição foi ocasionada pela interrupção abrupta do aleitamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC; arts. 3o e 100, inc. VI, da L. 8.069/90; art. 5o, LXXIV, da CF/1988; art. 99, § 7o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07074577520208070000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 29/7/2020, p. 7/8/2020; TJDFT, AGI 07078994120208070000, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/10/2020, p. 5/11/2020; TJDFT, AGI 07457363320208070000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 28/4/2021, p. 4/5/2021.